Tribunal: TJPA
Processo: 0016271-07.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016271-07.2017.8.14.0040

APELANTE: LAIS FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA, ALAN ANOMIEL LOPES BEZERRA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0016271-07.2017.8.14.0040

APELANTE:

ALAN ANOMIEL LOPES BEZERRA

APELANTE:

LAIS FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO:

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E

DANOS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
DECISUM EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – RESCISÃO DO CONTRATO PLEITEADA NA EXORDIAL –

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DOS APELANTES – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO
–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR E DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA – EFEITO
EX NUNC
–
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de eventual ocorrência de decisão
extra petita
; bem assim a impossibilidade de rescisão do contrato e, consequente reintegração de posse.

2 – Da simples leitura da petição inaugural
, constata-se que contrariamente ao arguido pelos recorrentes, a resilição do ajuste em decorrência do inadimplemento contratual foi expressamente pugnada pela empresa autora/apelada, no item 2.3.

3 –
O descumprimento contratual pelos apelantes, consubstanciado na falta de quitação das prestações mensais pela compra do imóvel restou incontroverso nos autos, de sorte que, reconhecido o inadimplemento, configurado estão os requisitos para a resilição do ajuste e o ato ilícito capaz de caracterizar o esbulho no qual se fundamenta o pleito de reintegração de posse postulado pela parte empresa autora/apelada.

4 – Por fim, acerca d
o pedido de desconstituição da decisão interlocutória que concedeu a liminar de reintegração de posse, bem assim, da audiência de conciliação, tenho que o momento processual para sua impugnação já se exasperou, visto ter sido proferida decisão exauriente (sentença), sendo absolutamente descabido e inoportuno qualquer analise a seu respeito nessa sede.

5 –
Considerando presentes os requisitos insculpidos nos arts. 98 e seguintes do CPC, concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor das partes, ora apelantes, salientando, entretanto, que os efeitos de sua concessão é
ex nunc
.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

6.1 –
Outrossim,
concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor dos apelantes, com efeitos
ex nunc
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 29 de junho de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0016271-07.2017.8.14.0040

APELANTE:

ALAN ANOMIEL LOPES BEZERRA

APELANTE:

LAIS FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO:

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
A
LAN ANOMIEL LOPES BEZERRA
e

LAIS FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA
,

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E

DANOS
, ajuizada contra si por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
julgou procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID.
1340322
), narrou a empresa autora/apelada ter firmado com os requeridos/apelantes,
compromisso de compra e venda de um lote no Residencial Cidade

Jardim, tendo estes, entretanto, deixado de adimplir as parcelas ajustadas e, embora notificados, não teriam purgado a mora.

Pleiteou, assim, a procedência da exordial para que fosse declarada a rescisão do contrato com a consequente reintegração de posse, bem como a incidência dos encargos previstos no ajuste.

Juntou o requerente, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
1340327, deferiu o juízo primevo liminar de reintegração de posse.

Apesar de devidamente citados, deixaram os requeridos de apresentar contestação (ID.
1340330
).

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
1340331
), que julgou procedente a exordial para declarar rescindido o
contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide; determinar a reintegração
de posse em favor da empresa autora com restituição dos valores pagos pela requerida, ressalvando a possibilidade de retenção pelo autora

do percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor em razão das despesas tributárias e administrativas, bem assim o percentual de 10% (dez por cento) a título de multa compensatória pela rescisão; bem como condenar os requeridos ao pagamento de taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas.

Condenou, ainda, os requeridos ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser restituído

Inconformados, os requeridos
ALAN ANOMIEL LOPES BEZERRA e LAIS FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
1340332).

Alegam ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, em observância ao disposto no art. 492 do CPC/2015.

Aduzem que a sentença vergastada teria extrapolado os limites da exordial ao declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, visto que tal resilição não teria sido pugnada pela empresa autora/apelada.

Arguem que o processo estaria eivado de irregularidades, visto que a liminar teria sido concedida em detrimento ao expresso em lei; bem como por não ter sido oportunizado aos apelantes a composição na audiência de conciliação com a eliminação de verbas como honorários advocatícios e custas judiciais.

Arguem que a probabilidade do direito e o perigo de dano militaria em favor dos requeridos/apelantes, razão pela qual se imporia a revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo primevo.

Sustentam fazerem
jus
ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça, defendendo a sua concessão, sobretudo, na hipótese de manutenção da sentença.

Pugnam assim pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de piso julgando totalmente improcedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (ID. 1340333), argui a apelada, não assistir razão aos apelantes em suas alegações, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de piso.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
3064825
), apelantes e apelada apresentaram propostas e contrapropostas, sem, contudo, chegarem à composição.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Considerando que a alegação de sentença
extra petita
se confunde com o mérito da demanda, analiso em sede desta a referida matéria.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de eventual ocorrência de decisão
extra petita
; bem assim a impossibilidade de rescisão do contrato e, consequente reintegração de posse.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, em observância ao disposto no art. 492 do CPC/2015; que a sentença vergastada teria extrapolado os limites da exordial ao declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, visto que tal resilição não teria sido pugnada pela empresa autora/apelada;
que o processo estaria eivado de irregularidades, visto que a liminar teria sido concedida em detrimento ao expresso em lei; bem como por não ter sido oportunizado aos apelantes a composição na audiência de conciliação com a eliminação de verbas como honorários advocatícios e custas judiciais;
que a probabilidade do direito e o perigo de dano militaria em favor dos requeridos/apelantes, razão pela qual se imporia a revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo primevo; bem como fazerem
jus
ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça, defendendo a sua concessão, sobretudo, na hipótese de manutenção da sentença.

Da Decisão Extra Petita

Analisando os autos, verifica-se que os apelantes argumentam no presente recurso que a sentença recorrida teria sido extra petita ao declarar a rescisão do contrato firmado entre os litigantes, visto que a aludida resilição não teria sido pleiteada pela empresa autora/apelante na exordial.

Como é sabido, a legislação processual civil estabelece expressas vedações ao julgamento citra, ultra ou extra petita, vide arts. 141 e 492 do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com efeito, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e/ou extra petita, trata-se, na verdade do princípio da adstrição ou congruência.

Nas palavras do processualista
Vallisney de Souza Oliveira:

“Na incongruência objetiva
ultra petita
o órgão jurisdicional concede mais do que o reclamado; na incongruência
extra petita
o juiz outorga algo que não foi pedido pelas partes; na incongruência
citra petita
olvida pronunciar-se sobre algum ou alguns dos pedidos e, portanto, concede menos que o postulado. Todas as três espécies são vícios de que padece a sentença transgressora do princípio da congruência.”

(OLIVEIRA, Vallisney de Souza.

Nulidade da Sentença e o Princípio da Congruência
. 2º ed. São Paulo:Saraiva, 2009).

Assim, a decisão deve observar não apenas os limites do pedido, mas também a causa de pedir e os sujeitos da relação processual, é o que se denomina limites objetivos e subjetivos da sentença.

Nessa senda, a decisão extra petita pode ser definida como aquela que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da pleiteada, podendo inclusive ser estranha à causa de pedir.

Na hipótese em exame, da simples leitura da petição inaugural (ID.
1340322), constata-se que contrariamente ao arguido pelos recorrentes, a resilição do ajuste em decorrência do inadimplemento contratual foi expressamente pugnada pela empresa autora/apelada, no item 2.3.

Dessa forma, tem-se que a sentença recorrida fora proferida em estrita observância ao princípio da adstrição, não havendo que se falara em
decisum extra petita
na hipótese.

Do Inadimplemento Contratual e da Rescisão do Contrato

Com feito, o descumprimento contratual pelos apelantes, consubstanciado na falta de quitação das prestações mensais pela compra do imóvel restou incontroverso nos autos, de sorte que, reconhecido o inadimplemento, configurado estão os requisitos para a resilição do ajuste e o ato ilícito capaz de caracterizar o esbulho no qual se fundamenta o pleito de reintegração de posse postulado pela parte empresa autora/apelada.

Cumpre ressaltar que o esbulho ventilado nos autos independe da existência de ato físico de violência ou clandestinidade, visto que a precariedade que qualifica a posse exercida pelos requeridos/apelantes, oriunda de seu inadimplemento, é suficiente para atestar a ilicitude de sua presença no imóvel indicado nos autos.

Desse modo, tem-se que, diante da inadimplência dos requeridos/apelantes demonstrada nos autos e a previsão contida nas cláusulas 15º, 16º e 17º do contrato firmado entre as partes, que, dentre outras disposições, autoriza a rescisão do contrato no caso de atraso no pagamento de 03 (três) parcelas, ou, quando transcorrido 60 (sessenta) dias após o vencimento de qualquer parcela, resta incontroverso o direito da empresa autora/apelada à rescisão do contrato, com a consequente devolução do bem e reintegração da posse em seu favor.

Corroborando
o entendimento supra, vejamos precedentes pertinentes ao tema:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RESCISÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. Restou caracterizado o inadimplemento contratual por parte dos réus, que não provaram a quitação total do preço avençado. O Código Civil de 2002 prestigia a manutenção dos negócios jurídicos, de sorte que a nulidade do contrato de compra e venda não impede a sua conversão em promessa de compra e venda, conforme permitido pelo art. 170 do CC/02. Não violação ao artigo 108 do CC.
Diante do inadimplemento substancial da obrigação, inadimplemento até mesmo confessado, bem como da ausência de purga da mora pelos devedores, impõe-se a rescisão contratual e consequente reintegração na posse, bem como pagamento pela utilização do imóvel. Correta a decisão que rescindiu o contrato em razão do inadimplemento dos réus.
Ato contínuo, uma vez rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel, sua consequência lógica é a reintegração da parte autora na posse do bem, pois, uma vez reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir. Majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação. Recurso não provido.

(TJ-RJ - APL: 00377180820148190011, Relator: Des(a). Lindolpho Morais Marinho,
Décima Sexta Câmara Cível,
Data de Julgamento: 29/01/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. I. Preliminar de ilegitimidade ativa repelida, pois demonstrada a capacidade de representação do espólio.
II. No mérito, em contrato preliminar de promessa de compra e venda de imóvel, verificado o inadimplemento contratual pelo promitente-comprador no tocante ao pagamento das parcelas ajustadas, impõe-se a rescisão do pacto, com retorno das partes ao
status quo ante
.
Inviabilidade de aplicação, no caso dos autos, da teoria do adimplemento substancial.

III. Julgamento recorrido mantido. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ-RS - AC: 70071540348 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 23/03/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2017). (Grifei).

No mesmo sentido, decidiu esta Colenda Turma em julgado recente de caso similar, cujo voto condutor foi de minha relatoria:

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – MÉRITO:
INADIMPLEMENTO DA RECORRENTE – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO DETERMINADA PELO MAGISTRADO
A QUO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO – POSSIBILIDADE DE RETENSÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA –
INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO
– LEGALIDADE

– INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA – APC
0006608-34.2017.814.0040. R
elatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Segunda Turma de Direito Privado. Julgado em 01/09/2020). (Grifei).

In casu
, a empresa recorrida forneceu os elementos de prova suficientes a demonstrar a inadimplência contratual dos requeridos/apelantes, enquanto esta,

por seu turno, não comprovou ter adimplido tal obrigação, o que, por si só, já é suficiente para rescisão contratual, tendo em vista constar no contrato cláusula resolutiva por inadimplência, conforme já mencionado alhures.

Dito isso, uma vez caracterizado o inadimplemento contratual, nos termos em que se revela o contrato pactuado entre os litigantes, impõe-se a rescisão do ajuste, observando-se, contudo, a devolução dos valores pagos pelos requeridos/apelantes até o encetativo da inadimplência
, com as devidas retenções.

Da Decisão Liminar e da Audiência de Conciliação

No que concerne ao pedido de desconstituição da decisão interlocutória que concedeu a liminar de reintegração de posse, tenho que o momento processual para sua impugnação já se exasperou, visto ter sido proferida decisão exauriente (sentença), sendo absolutamente descabido e inoportuno qualquer analise a seu respeito nessa sede.

Pelo mesmo motivo, incabível se revela a tentativa de discussão quanto aos procedimentos adotados e as deliberações ocorridas no âmbito da audiência de conciliação.

Da Gratuidade de Justiça

Considerando presentes os requisitos insculpidos nos arts. 98 e seguintes do CPC, concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor das partes, ora apelantes, salientando, entretanto, que os efeitos de sua concessão é
ex nunc
.

Da Inexistência de Benfeitorias

Por fim, para efeito de esclarecimento, salienta-se que embora o objeto principal do contrato entabulado entre as partes litigantes seja relativo a lotes sem área construída, inexiste nos autos qualquer menção dos requeridos/apelantes acerca de eventual realização de benfeitorias no terreno, nem mesmo no presente recurso de apelação, razão pela qual, não foi apreciado no feito qualquer indenização a este teor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Outrossim,
concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor dos apelantes, com efeitos
ex nunc
.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 30/06/2021